Tribunal: STF
Processo: RE 92262
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-18
Data de publicação: 1980-03-18

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE BEM JA DADO ANTERIORMENTE EM GARANTIA
DE CEDULAS DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PREVENDO O CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL O MEIO PRÓPRIO PARA EXCLUIR DA PENHORA, EM PROCESSO DE
EXECUÇÃO, O BEM GRAVADO COM GARANTIA REAL (ART. 1.047, II) -
EMBARGOS DE TERCEIRO -, E DEFESO AO CREDOR DA CEDULA DE CRÉDITO
INDUSTRIAL PRETENDER FAZE-LO MEDIANTE SIMPLES PETIÇÃO NOS AUTOS DA
AÇÃO DE QUE NÃO E PARTE. - INOCORRENCIA, NO CASO, DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ART. 57 DO DECRETO-LEI N 413/69 E ARTS. 648 E 245 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.